Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721716-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA CAJUEIRO MARRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA RECORRIDO: MARIA EDUARDA CAJUEIRO MARRA, RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DECISÃO Chamo o feito à ordem, para revogar o despacho de ID 54927672, que determinou a expedição do alvará. O Min. Antônio Carlos Pereira deu provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos, para que novamente seja examinada a controvérsia, aplicando-se o entendimento jurisprudencial daquela Corte ao caso. Assim, indefiro o pedido de expedição do alvará, que deverá ser dirigido ao Juízo de origem (quem determinou a penhora), caso, após o rejulgamento do recurso, conforme determinado pelo C.STJ, seja negado provimento ao recurso. Preclusa, retornem imediatamente conclusos para rejulgamento do Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora